Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPROPOSITURA DE AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo por suposta falta de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da propositura da ação de execução de título extrajudicial na Vara Cível, após extinção no Juizado Especial, por não localização do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da Juíza de primeiro grau está equivocada, pois a extinção da ação no Juizado Especial não ocorreu devido à inexistência de bens penhoráveis, mas porque o devedor não foi localizado para ser citado.
4. Evidente interesse processual na propositura da demanda na Vara Comum, que dispõe de instrumentos processuais mais eficazes para a localização do devedor, como buscas patrimoniais e citação por edital.
5. A extinção prematura do processo viola o direito de ação da parte, razão pela qual a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A propositura da ação de execução de título extrajudicial na Vara Cível, após extinção no Juizado Especial, por não localização do devedor, é válida e demonstra interesse processual evidente”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, III; CF/1988, art. 5o, XXXIV, “a”; Lei n. 9.099/1995, art. 18, § 2o.